Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.797,48 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso o primeiro réu (“Maxwell”) aduz preliminar de litispendência em face do processo no 0702847-79.2025.8.07.0003, com decisões conflitantes sobre o tema, além de ressaltar que o ajuizamento de demanda idêntica à anterior acarreta a prevenção daquele juízo. No seu recurso o segundo réu (“Uniauto Brasil”) também aduz a preliminar de litispendência. No mérito, alega que é mera associação de proteção veicular sem fins lucrativos, o que afasta a incidência do CDC. Adiante, afirma que o primeiro réu apresentou contradições nos seus relatos, além de omissão quanto à dinâmica do evento, de modo que indeferiu o pedido administrativo para reparação dos danos no veículo da parte autora. Enfim, aponta que não há provas contundentes do alegado.
2. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o recurso da segunda parte ré e dispensado de preparo o recurso do primeiro réu face o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a litispendência alegada.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
5. O processo no 0702847-79.2025.8.07.0003 transitou em julgado, de modo que retomado o curso da presente demanda. Assim, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração ID 75831707.
6. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, enquanto que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Contudo, não se constata a litispendência. Isso porque o processo indicado (PJe no 0702847-79.2025.8.07.0003) possui partes diversas, uma vez que a autora da presente demanda não participou daquele processo. A causa de pedir e pedidos também são distintos, visto que o autor daquele processo pleiteia a restituição dos valores adimplidos face a negativa da “associação” em efetuar o reparo do veículo quando do acidente de trânsito, além da condenação por danos morais. Preliminar de litispendência rejeitada.
7. O produto ofertado pela segunda parte ré possui características securitárias, de modo que se aplica o mesmo entendimento imposto às seguradoras. Isso porque a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas possui nítida característica de seguro, o que também demonstra a natureza de relação de consumo. Assim, pontue-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Assim, “(...) a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90”. (Acórdão 1985583, 0772392-37.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)
8. Na inicial os autores relataram que a primeira requerente estava dirigindo no Eixo Monumental, ao lado do Complexo Brasil 21, próximo à Rodoviária do Plano piloto, quando o primeiro réu, que estava com o veículo na faixa à sua direita, iniciou uma manobra imprudente na direção do veículo da autora, sem sinalizar ou reduzir a velocidade, de modo que atingiu a lateral direita do seu automóvel. Não obstante a segunda ré apenas defender que negou o pagamento do seguro face a existência de informações contraditórias, além da tese recursal genérica de que não há provas do alegado, constata-se que as provas nos autos permitem apurar que o acidente foi ocasionado pelo primeiro réu. Isso porque as fotografias ID 75296490-75296504 demonstram os veículos parados no local da colisão e a extensão dos danos, em conformidade com os fatos relatados, visto que ocorreram danos na lateral esquerda do veículo do réu e na lateral direita do automóvel dos autores, em consonância com os prejuízos decorrentes de colisão lateral em mudança de faixa. Ademais, as conversas por telefone entre os condutores demonstram que o primeiro réu, desde o início, reconheceu a culpa pelo acidente, em consonância com os fatos e provas nos autos. Assim, mantém-se a reparação fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em face do primeiro réu face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985583, 0772392-37.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025.